Tribunal: TJSP
Processo: 0025411-20.2009.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – IMPLANTAÇÃO DE DUTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS NATURAL, PETRÓLEO E DERIVADOS.

INDENIZAÇÃO. Laudo pericial elaborado por perito equidistante das partes, que utilizou métodos de avaliação adequados às peculiaridades do caso concreto e que propiciou apuração de justa indenização em razão da perda de parte da propriedade pelos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – IMPLANTAÇÃO DE DUTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS NATURAL, PETRÓLEO E DERIVADOS.

INDENIZAÇÃO. Laudo pericial elaborado por perito equidistante das partes, que utilizou métodos de avaliação adequados às peculiaridades do caso concreto e que propiciou apuração de justa indenização em razão da perda de parte da propriedade pelos expropriados. Manutenção do valor indicado pelo perito judicial e acolhido pela r. sentença recorrida.

JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. Acolhimento do apelo da Petrobrás, ora apelante. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS OU COMPENSATÓRIOS NO CASO EM TELA, porque depositado o valor da indenização antes da imissão na posse.

Verba sucumbencial mantida tal como fixada na r. sentença, observando-se a desnecessidade de verba honorária sucumbencial, pois a demanda correu a revelia dos expropriados.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0025411-20.2009.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados PASCHOAL GRAZIANO, LÁZARA P. GRAZIANO, ALFREDO GRAZIANO,
LUIZ DE CASTRO, CARLOS HENRIQUE SCHULZE, MARIANA SOARES DE
SOUZA SCHULZE, SYLVIA PEREIRA GRAZIANO e SANDRA SOARES DE SOUZA
SCHULZE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso e não
conheceram do reexame necessário, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/19
VOTO No 16.381 (processo físico)
APELAÇÃO No 0025411-20.2009.8.26.0361
No ORIGEM: 0025411-20.2009.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
APELADOS: PASCHOAL GRAZIANO; LÁZARA P. GRAZIANO;
ALFREDO GRAZIANO; LUIZ DE CASTRO; CARLOS HENRIQUE
SCHULZE; MARIANA SOARES DE SOUZA SCHULZE; SYLVIA
PEREIRA GRAZIANO; SANDRA SOARES DE SOUZA SCHULZE
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Daniele Nunes Machado
APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE
PASSAGEM

IMPLANTAÇÃO
DE
DUTOS
PARA
MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS NATURAL,
PETRÓLEO E DERIVADOS.
INDENIZAÇÃO. Laudo pericial elaborado por perito equidistante
das partes, que utilizou métodos de avaliação adequados às
peculiaridades do caso concreto e que propiciou apuração de justa
indenização em razão da perda de parte da propriedade pelos
expropriados. Manutenção do valor indicado pelo perito judicial e
acolhido pela r. sentença recorrida.
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. Acolhimento
do apelo da Petrobrás, ora apelante. NÃO INCIDÊNCIA DE
JUROS MORATÓRIOS OU COMPENSATÓRIOS NO CASO
EM TELA, porque depositado o valor da indenização antes da
imissão na posse.
Verba sucumbencial mantida tal como fixada na r. sentença,
observando-se a desnecessidade de verba honorária sucumbencial,
pois a demanda correu a revelia dos expropriados.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação ajuizada pela empresa PETRÓLEO
BRASILEIRO
S/A

PETROBRAS
em
face
de
PASCHOAL
GRAZIANO; LÁZARA P. GRAZIANO; ALFREDO GRAZIANO;
LUIZ DE CASTRO; CARLOS HENRIQUE SCHULZE; MARIANA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/19
SOARES DE SOUZA SCHULZE; SYLVIA PEREIRA GRAZIANO;
SANDRA SOARES DE SOUZA SCHULZE, visando a obter servidão
administrativa de passagem com pedido liminar de imissão provisória na
posse.
Aduz a autora, em síntese, que por força do Decreto sem
número, de 29.09.2009 (fls. 37/51), foram declaradas de utilidade pública,
para fins de desapropriação total ou parcial ou, ainda instituição de servidão
administrativa de passagem, imóveis constituídos de terras e benfeitorias
indicados na petição inicial, necessários à implantação de dutos para
movimentação e transporte de gás natural, petróleo e derivados integrantes do
Plano Diretor de Dutos de São Paulo e instalações complementares, cabos
óticos e acessos.
Assevera, ainda, a autora que a área objeto da instituição de
desapropriação está localizada no imóvel identificado como: imóvel
denominado lote 10, quadra 20, na Rua Nosso Senhor do Bonfim, no 401,
loteamento Jardim Rodeio, Mogi das Cruzes, sendo uma área com 250,00 m2,
destacada da área maior descrita na matrícula no 2.787 do 1o Oficial de
Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes. Ofereceu a importância de R$
170.403,79 (R$ 33.527,50 (terra nua) e R$ 136.876,29 (construções) para
efeito de imissão provisória na posse da área serviente e pugnou pelo
deferimento da imissão provisória na posse, com o depósito da importância
indicada e a procedência do pedido.
Sobrevieram aos autos decisão judicial em que nomeado
perito (fls. 186), aditamento da petição inicial para alteração do polo passivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/19
da demanda, em razão do falecimento do réu originário Luiz Castro (fls.
180/182) e recebimento do aditamento (fls. 186).
Também vieram aos autos laudo de avaliação preliminar à fls.
187/206, no qual o perito concluiu que o valor da área em questão era de R$
140.294,13 (cento e quarenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e treze
centavos) para junho de 2010, parecer técnico divergente da expropriante que
apontou como valor a indenizar o montante de R$ 83.400,00 para maio de
2.010 (fl. 312/344), depósito do valor prévio apurado (fl. 345), citação do
espólio de Luiz de Castro Júnior (fl. 371) e dos espólios de Carlos Henrique
Schulze e de Mariana Soares de Souza Schlze (fl. 396), cumprimento da
imissão em 29.03.2011, certificado e autuado a fls. 416/417, citação dos
espólios de Paschoal Graziano, Sylvia Pereira Graziano, Alfredo Graziano e
Lázara Graziano (fl. 521), decisão judicial em que saneado o feito, com
determinação de prova pericial (fls. 539), laudo de Avaliação Definitivo, em
que apurado o valor da indenização em R$ 111.962,50 fls. 560/615.
A expropriante apresentou parecer técnico divergente (fls.
615/619), no qual informou que a avaliação definitiva ateve-se apenas à terra
nua uma vez que as benfeitorias já haviam sido demolidas por força de
acordo havido com os possuidores através de Escritura Pública de Cessão de
Direitos Possessórios e Ocupação, benfeitorias, Construções e Acessões,
lavrada em 27.11.2012 e ao fundamento de que o laudo técnico pericial
deixou de incluir fator depreciativo, referente à 'fator superfície', com efeito
de depreciação de 0,90, uma vez que o bairro em que localizado o imóvel
está inserido em área de antiga várzea, sujeito a cheias e inundações, ratificou
o valor ofertado na petição inicial para fins de indenização de terra nua do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/19
bem imóvel, no valor de R$ 33.527,50 e, por fim, apresentou a expropriante
escritura pública de cessão de direitos possessórios e ocupação, benfeitorias,
construções e acessões em 27.11.2012 (fls. 638/643).
Proferida r. sentença (fls. 644/649 e 661/663), os pedidos
foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Diante
de
todo
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
- PETROBRAS em face de Paschoal Graziano e outros para declarar
instituída em favor da autora a desapropriação sobre o imóvel
identificado como: lote 10, quadra 20, na Rua Nosso Senhor do Bonfim,
no 401, loteamento Jardim Rodeio, neste comarca, sendo uma área com
250,00 m2, destacada da área maior descrita na matricula no 2.787 do 1o
Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, pertencente aos réus,
mediante o pagamento da importância de R$ 111.962,50 (cento e onze
mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em
conformidade com a área identificada no memorial descritivo e
levantamento topográfico acostados às fls. 130/131, com correção
monetária, pelos índices previstos na Tabela Prática pertinente do E.
Tribunal de Justiça do Estado, desde o dia 24.07.2012, e acrescida de
juros de mora, à taxa de 6,0% (seis por cento) ao ano, incidente sobre a
diferença entre o valor dos depósitos prévios existentes nos autos,
considerada, inclusive, o depósito procedido para imissão provisória na
posse, devidamente atualizados pelos mesmos índices, e o montante total
da indenização ora definida, a partir de 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art.
100 da Constituição, ambas as verbas incidindo até a liquidação
completa do débito, abatidas, porém, as importâncias já depositadas a
este título, com os acréscimos aplicados pela instituição financeira
depositária, cumulado com juros compensatórios, no valor de 12% ao
ano, desde a data da imissão na posse (29.03.2011), de conformidade
com a Súmula no 618 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o
STF suspendeu por inconstitucionalidade a expressão de "até 6% ao
ano" (ADIN 2.332-2 DF Medida Cautelar- Rel. Min. Moreira Alves).
Custas e despesas as expensas da expropriante.
Com o trânsito em julgado desta decisão e exibição, se o caso, de
memorial descritivo e levantamento topográfico específicos da área da
presente servidão pública situada no imóvel serviente, servirá esta
sentença de título para inscrição no Registro Imobiliário, expedindo-se a
respectiva carta, sendo que o levantamento, pelo réu, dos valores
depositados nos autos está condicionado ao cumprimento do disposto no
art. 34, do mesmo Decreto-lei.
Oportunamente expeça-se carta de adjudicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 6/19
Decorrido o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o feito ao
Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, conforme artigo
28, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.
P. R. I.”
Apela a empresa autora (fls. 666/682) sustentando, em síntese,
que: a) equivocado o valor da indenização fixado na origem, uma vez que
considerando os fatores depreciativos já externados em pareceres divergentes,
o valor da indenização referente a terra nua na espécie deve ser de R$
33.527,50; b) considerando que já está depositado nos autos valor superior ao
encontrado pelo perito judicial em seu laudo pericial, deve ser afastada a
incidência dos juros moratórios, compensatórios e correção monetária,
devendo ser considerada quitada a indenização em razão do depósito prévio
efetivado nos autos; c) deve ser invertido os ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 684/687) e sem
contrarrazões (fls. 700 e 702).
Esta Subscritora em decisão de fls. 708/715 converteu o
julgamento do recurso em diligência, determinando o retorno dos autos ao
Juízo de 1o grau nos seguintes termos:
“Em virtude de todo o apresentado, de rigor a
conversão do julgamento em diligência, para que a perita judicial
nomeado nos autos apresente esclarecimentos periciais abordando todos
os pontos e críticas constantes nos pareceres divergentes juntados aos
autos, bem como esclarecendo os pontos levantados nas razões de
apelação quanto à incorreção da prova técnica e ausência de aplicação
de fator depreciativo para apuração do valor a indenizar.
Para tanto, determino que o Cartório desta Colenda
Câmara providencie o retorno dos autos ao cartório de 1o. Grau para
que:
A) intime a sra. perita judicial nomeada nos autos,
para que preste os esclarecimentos referidos nesta decisão, no prazo de
30 dias.
B)
Após
a
apresentação
dos
esclarecimentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 7/19
determino que as partes sejam intimadas pelo Juízo de 1o. Grau para
apresentarem manifestação quanto aos esclarecimentos, se assim
entenderem pertinente, no prazo de 10 dias, devendo ser certificado
eventual decurso de prazo pelo Juízo de 1o. grau, se isto ocorrer.
C) decorrido o prazo para manifestação quanto ao
item b acima, deverão os autos retornar a este Tribunal e ser
encaminhados a esta Relatora, para prolação de voto.
Int.” (fls. 714/715)
Em cumprimento ao determinado por esta Subscritora, os
autos retornaram ao Juízo “a quo”, que intimou a perita judicial que
apresentou esclarecimentos às fls. 736/738.
A Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás apresentou manifestação
acerca dos esclarecimentos apresentados (fls. 755/756). Os requeridos não se
manifestaram.
Os autos retornaram à conclusão desta Relatora para voto.
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida
e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
No mais, oportuno consignar que, embora regularmente
citados, os expropriados deixaram de constituir advogado e de contestar
a ação de instituição de servidão administrativa, de tal sorte que esta
correu a revelia.
1. Quanto ao reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 8/19
No que tange ao reexame necessário, deixo de conhecê-lo,
pois inaplicável à demandante o disposto no art. 28, §1o, do Decreto Lei
no 3.365/41, tendo em vista se tratar de Sociedade de Economia Mista,
sendo, portanto, entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado.
2. Mérito.
Trata-se de ação de servidão administrativa de passagem
ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras em face dos espólios dos
requeridos
PASCHOAL
GRAZIANO;
LÁZARA
P.
GRAZIANO;
ALFREDO GRAZIANO; LUIZ DE CASTRO; CARLOS HENRIQUE
SCHULZE; MARIANA SOARES DE SOUZA SCHULZE; SYLVIA
PEREIRA GRAZIANO; SANDRA SOARES DE SOUZA SCHULZE.
De acordo com a autora, por força do Decreto Federal, de 29
de setembro de 2009 (fls. 37), foi declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão de passagem, imóveis constituídos
de terras e benfeitorias, de propriedade particular, que atravessam vários
Municípios do Estado, necessários à implementação de dutos para
movimentação e transporte de gás natural, petróleo e derivados do Plano
Diretor de Dutos de São Paulo e instalações complementares.
Para fins de imissão provisória na posse das áreas, a expropriante
ofereceu, a título de indenização, o valor de R$ 170.403,79 (R$ 33.527,50
terra nua e R$ 136.876,29 construções).
Em avaliação prévia realizada pela Perita Judicial nomeada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9/19
Juízo “a quo”, foi fixado para fins de indenização da área pretendida pela
expropriante, o valor de R$ 140.294,13, tendo sido realizado o depósito da
referida quantia pela expropriante em 19.07.2010 (fls. 345).
Consta dos autos, ainda, que as construções e benfeitorias
existentes na área objeto da presente demanda foram demolidas após a
imissão da posse, que ocorreu em 29.03.2011 (fls. 416/417).
Tais demolições, segundo a expropriante, se deram após acordo
havido com os expropriados por meio de escritura Pública de Cessão de
Direitos Possessórios e Ocupação, benfeitorias, construções e acessões,
lavrada em 27.11.2012 (fls. 638/643).
Dessa forma, o objeto dos presentes autos passou a se
restringir à discussão apenas da indenização referente à terra nua da
área pretendida pela expropriante.
Assim, a perita judicial nomeada pelo Juízo “a quo” após
realização de vistoria, confeccionou laudo de avaliação definitivo,
considerando apenas a terra nua, apurando o valor da indenização como de
R$ 111.962,50 (fls. 560/615).
O Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar instituída em favor da expropriante a desapropriação sobre o imóvel
identificado como: lote 10, quadra 20, na Rua Nosso Senhor do Bonfim, no
401, loteamento Jardim Rodeio, Mogi das Cruzes, sendo uma área com
250,00 m2, destacada da área maior descrita na matricula no 2.787 do 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10/19
Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, pertencente aos
expropriados, mediante o pagamento da importância de R$ 111.962,50 (cento
e onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em
conformidade com a área identificada no memorial descritivo e levantamento
topográfico acostado às fls. 130/131.
A Petrobrás apelou, alegando, em suma, que o valor fixado a
título de indenização não está correto, tendo em vista que o laudo pericial,
utilizado como base para fixação do montante a ser pago contém incorreções.
Requereu, ainda, o afastamento dos juros moratórios, compensatórios e da
correção monetária, bem como a inversão do ônus de sucumbência.
Pois bem.
Ao analisar a desapropriação e servidão administrativa com o
Decreto-lei no 3.365/1941 à luz da Constituição Federal, Maria Sylvia Zanella
di Pietro ensina:
“A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou
seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade
pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o
em seu patrimônio por justa indenização.” (in Direito Administrativo, 14a edição,
2002, Ed. Jurídico Atlas, p. 153)- negritei
Quanto à busca da justa indenização, compartilho do
entendimento dos Desembargadores que atuam neste Tribunal de Justiça,
bem como do entendimento do E. STJ, no sentido de que o conceito de justa
indenização deve ser aplicado para ambas as partes, não podendo os
expropriados receberem valores inferiores aos realmente devidos, nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11/19
tampouco o Estado pagar mais do que o valor de mercado (Ap.
0001822-33.2009.8.26.0091, 13a Câmara de Direito Público do TJ/SP e Resp
875.256, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.10.2008).
Extrai-se da lição do ilustre administrativista HELY LOPES
MEIRELLES, que a servidão administrativa ou pública corresponde ao
“ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para
assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de
utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente
suportados pelo proprietário” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito
Administrativo Brasileiro, 39a. Ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 700).
Constitui, assim, verdadeira extensão do domínio público, a partir da
imposição de um ônus (suportar a intervenção estatal) ao direito dominial do
particular, visando, em última análise, à consecução do fim social da
propriedade (art. 5o, XXIII e art. 170, III, da CF/88).
Assim, no que tange ao valor da indenização, deve prevalecer
o laudo pericial, que indicou o montante de R$ 111.962,50 como justo
para indenizar os expropriados.
Isto porque, o laudo oficial de avaliação confeccionado pela
Perita Judicial nomeada pelo Juízo “a quo” bem equacionou a questão posta
nos autos, conferindo adequado suporte ao entendimento jurisdicional que
embasou a r. sentença aqui recorrida.
Imperioso destacar que a divergência verificada entre os valores
considerados como corretos pela expropriante, ora apelante, e aqueles
apontados pela perita judicial decorre, sobretudo, da discordância,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12/19
desprovida de argumentos jurídicos, quanto a não utilização do “Fator
Superfície”, com efeito de depreciação, por conta da região em que localizada
a área ser supostamente propícia a cheias e inundações, e a valorização da
área que, segundo a expropriante não ocorreu nos moldes como destacados
pela expert nomeada pelo Juízo.
Todavia, conforme já relatado, a expert nomeada pelo Juízo
identificou corretamente a área atingida pela servidão administrativa, valendo-
se, ainda, de pertinente metodologia para se chegar ao conteúdo pecuniário
inerente à restrição imposta ao direito de uso sobre a área objeto dos
presentes autos.
O laudo de avaliação definitivo confeccionado pela Perita
Judicial às fls. 560/615 e os esclarecimentos prestados às fls. 736/738 dão
conta de que o trabalho técnico elaborado pela Perícia Judicial foi
confeccionado por meio do método comparativo direto e baseado em estudo
de mercado imobiliário que contempla pesquisa de imóveis com
característica e localização semelhantes.
Ora a Perita Judicial foi conclusiva em seu laudo técnico
definitivo e em seus esclarecimentos ao justificar a forma de avaliação e os
motivos para a valorização da área objeto da presente demanda, embasando
suas conclusões na homogeneização de dados que se fez através da real
situação mercadológica da época (fls. 570).
Depreende-se, ainda, que o laudo pericial observou as
peculiaridades do imóvel na ocasião em que elaborada a prova técnica que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 13/19
por sua vez, apresentou conclusões devidamente fundamentadas e inabaladas
pelas impugnações do expropriado apelante.
Ademais, a ora apelante ao apresentar laudo divergente (fls.
615/619) não apresentou argumentos técnicos e jurídicos suficientemente
hábeis a confrontar as conclusões do laudo de avaliação definitivo elaborado
pela perita judicial nomeada pelo Juízo “a quo”, o qual foi complementado
com os esclarecimentos de fls. 736/738.
Assim, o Juízo “a quo” pautou-se nos critérios utilizados pelo
laudo pericial confeccionado pela perita judicial nomeada nos autos, bem
como no seu livre convencimento para adotar como razões de decidir as
conclusões técnicas apresentadas.
Acerca do livre convencimento do juízo “a quo” e da adoção das
conclusões periciais para desate de desapropriações e servidões de passagem,
oportuna a transcrição de precedente jurisprudencial desta Col. Câmara, da
lavra do E. Des. Djalma Lofrano Filho:
“REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO
CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. Utilização do laudo
pericial para fixação do justo valor da indenização. Perícia que
apurou o real valor do imóvel, utilizando o método de composição,
consistente em avaliar o valor do terreno (calculado pelo Método
Comparativo de Valores de Mercado, conforme recomendação da
Norma para Avaliação de Imóveis nas Varas da Fazenda Pública
da Capital 2013), e o Estudo Edificações, Valores de Venda -
2002, de autoria da Comissão de Peritos nomeados pela Portaria
no 01/99 da Cajufa. Fator favela considerado. Valor corretamente
fixado em laudo pericial em consonância com a área expropriada.
Livre convencimento do juiz fundado na convicção subjetiva de
confiança na pessoa do expert. Juros compensatórios e
moratórios
Não incidência. Depósito integral do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 14/19
indenização antes da imissão na posse. Indenização paga antes da
sentença final. Inexistência de diferença sobre a qual deveriam ser
calculados os juros. Inocorrência de mora a ser compensada.
Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar os juros
compensatórios e moratórios. Recursos oficial e voluntário do
expropriante parcialmente providos.
(...)
É sabido que o perito oficial atua no processo através de
nomeação feita pelo Juízo, estabelecendo-se entre este e aquele
uma relação de confiança, que permite ao magistrado decidir com
maior segurança, valendo-se não apenas dos dados objetivos
apresentados no laudo técnico, mas também em seu livre
convencimento motivado, fundado na convicção subjetiva quanto à
idoneidade dos elementos trazidos à colação pelo expert oficial.
Assim, diante de seu livre convencimento motivado o MM. Juiz de
Direito adotou os valores apresentados pelo expert, considerando-
os corretos, em razão da área efetivamente encontrada e sobre a
qual a expropriante tinha direito.
(TJSP; Apelação Cível 1028534-84.2014.8.26.0053; Relator (a):
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/09/2017; Data de
Registro: 21/09/2017) destaquei
Nesta perspectiva, observa-se que a perita judicial, habilitada,
equidistante das partes e de confiança do juízo, realizou avaliação baseando-
se em elementos comparativos extraídos de estudos realizados na mesma
região do imóvel objeto da servidão, sendo conclusiva ao justificar a forma
de avaliação e os valores obtidos para indenização da área objeto dos autos.
Ainda neste ponto, como dito acima, reitera-se que não se
verifica qualquer incorreção nos métodos e cálculos contidos no laudo oficial,
os quais se coadunam com as normas pertinentes e apresentam valores
adequados à indenização justa, motivo pelo qual a adoção das conclusões
técnicas apresentadas pela expert do Juízo, no caso concreto é medida que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 15/19
impõe, pois demonstrado que a perita judicial observou os ditames legais para
realização do laudo pericial.
Enfim, por qualquer ângulo que se analise a questão, devem
prevalecer as conclusões indicadas pela perita judicial, pois, as razões
expostas pela expert judicial em seu laudo pericial (fls. 560/615) e em seus
esclarecimentos (fls. 736/738) são suficientes para demonstrar prudência e
justiça, merecendo permanecer o montante fixado na perícia para fins de
indenização.
Por consequência, considerando que os elementos dos autos
permitiram ao Juízo “a quo” decidir com segurança, valendo-se não apenas
dos dados objetivos apresentados no laudo técnico pericial, mas também de
seu livre convencimento fundado na convicção subjetiva quanto à idoneidade
dos elementos trazidos à colação pelo perito nomeado, ratifica-se a r.
sentença, na medida em que adota a conclusão pericial quanto ao valor da
justa indenização devida ao expropriado.
3. Quanto aos consectários legais.
Quanto a insurgência da ora apelante relacionada aos
consectários legais, imperioso o acolhimento do recurso de apelação neste
ponto e, consequentemente, a reforma da r. sentença, pelos motivos abaixo
apontados.
No caso dos autos é possível verificar que a expropriante
depositou em Juízo o valor de R$ 140.294,13 em julho de 2010 (fls. 345),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 16/19
que é superior à quantia fixada na r. sentença a título de indenização (R$
111.962,50 - fl. 648), com correção desde 24.07.2012 (fls. 649).
A imissão provisória na posse ocorreu somente em
29.03.2011, conforme certidão de fl. 416/417, portanto, a imissão na posse
ocorreu em data posterior à realização do depósito em juízo do valor
integral da indenização.
Assim, uma vez demonstrado o depósito integral do valor a
indenizar antes da ocorrência da imissão na posse, na espécie, não são
devidos juros compensatórios.
Nesta perspectiva, merece reforma a r. sentença no que tange
à incidência de juros compensatórios, uma vez que estes somente são
estipulados para compensar a perda antecipada da posse, o que não se
verifica no caso em exame.
Quanto aos juros moratórios, considerando que na espécie a
apelante já depositou a integralidade do valor da indenização fixada
judicialmente antes da imissão, descabida também sua fixação.
Acerca do tema, oportuna a transcrição de precedente
jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA
Pretensão de
incorporação de área a ser destinada à ampliação de hospital
municipal Valor indenizatório adequadamente apurado em laudo
pericial Valor pretendido pelo Município que destoa das condições
de mercado
Sentença mantida nesse ponto
JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS Inaplicabilidade sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 17/19
condenação principal - Valor indenizatório total depositado após o
laudo judicial e antes da imissão na posse e confirmação pela
sentença Inexistência de compensação a ser realizada e de mora
do expropriante CORREÇÃO MONETÁRIA Devida a partir da
data do laudo pericial até a data do depósito judicial

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Artigo 27, §1o, do Decreto
3.365/41 c/c artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC Redução para 3% da
diferença entre o valor inicialmente ofertado e aquele fixado em
sentença Sentença parcialmente reformada Reexame necessário
e
recurso
voluntário
parcialmente
providos.
(Ap.
0025268-71.2008.8.26.0068,
Relatora:
Maria
Laura
Tavares; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
14/09/2015; Data
de
registro:
14/09/2015)
DESAPROPRIAÇÃO. Capital. Implantação de praça pública "Nova
Praça
de
Pinheiros".
Indenização.
Juros
moratórios
e
compensatórios. Honorários advocatícios. ...
2. Juros compensatórios e moratórios. A imissão da expropriante na
posse do imóvel ocorreu após o depósito integral do valor
indenizatório. Juros compensatórios e moratórios indevidos. 3.
Honorários advocatícios. Os honorários advocatícios foram bem
fixados em 2% sobre a diferença entre o valor da indenização e da
oferta, e não há juros sobre os quais incidir. Procedência. Recurso
oficial e do Município providos. Recurso dos expropriados
desprovido.”(Ap. 0003234-79.2010.8.26.0053, Relator: Torres de
Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 28/11/2016; Data de registro:
10/01/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM INDENIZAÇÃO
CORRETAMENTE FIXADA EM PRIMEIRO GRAU ADOÇÃO DO
VALOR APURADO NO LAUDO PERICIAL EXCLUSÃO DOS
JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS POSSIBILIDADE.
1. Preliminarmente, violação dos artigos 128 e 460 do CPC/73
(artigos 141 e 492 do NCPC), impondo-se, por conseguinte, o
reconhecimento da nulidade do r. pronunciamento judicial. 2. No
mérito, o laudo pericial adotou as normas técnicas, considerando as
particularidades do imóvel, obtendo o valor da justa indenização. 3.
É incabível a incidência de juros compensatórios e moratórios, pois,
o depósito prévio é superior ao valor alcançado pelo perito judicial e
foi realizado anteriormente à imissão na posse da parte autora. 4.
Ação de instituição de servidão administrativa de passagem, julgada
procedente, em Primeiro Grau. 5. Sentença, anulada. 6. Ação,
julgada procedente, nos termos do permissivo contido no artigo
1.013, § 3o, II do NCPC, fixados os ônus decorrentes da sucumbência.
7.
Recurso
de
apelação,
apresentado
pela
parte
autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 18/19
provido.”(Ap.
3002136-08.2013.8.26.0601,
Relator:
Francisco
Bianco; Comarca: Socorro; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
14/12/2016; Data
de
registro:
14/12/2016)
Em razão do aqui apresentado, respeitado o entendimento
diverso do MM juízo, “a quo”, fica mantida a r. sentença quanto ao valor
a indenizar, sendo reformada quanto à incidência de juros
compensatórios e moratórios, os quais não são devidos no caso concreto.
4. Quanto às verbas de sucumbência.
No que tange à verba sucumbencial, escorreita a r. sentença ao
atribuir ao ente expropriante os ônus de sucumbência, considerando a
discrepância entre o valor oferecido e aquele encontrado no laudo de
avaliação.
No mais, verifica-se que a r. sentença, acertadamente, condenou
a expropriante ao pagamento de custas e despesas, nada mencionando acerca
dos honorários advocatícios.
Isto porque, como mencionado neste voto, a demanda em exame
tramitou à revelia dos expropriados, não havendo, portanto, atuação de
advogado na defesa dos interesses daqueles, de forma que desnecessária
fixação de verba a qual não se dará nenhum destino. Nesse sentido, é o
precedente desta C. 13a Câmara de Direito Público:
Apelação Cível Demanda para a instituição de servidão
administrativa
Procedência, com o acolhimento da indenização
indicada pelo perito judicial
Insurgência da concessionária -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0025411-20.2009.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 19/19
Razoabilidade do montante proposto pelo consultor oficial

Prevalência do laudo porque elaborado com boa técnica e objetividade
por profissional equidistante Irresignação quanto à sistemática de
correção da oferta prévia Atualização e dedução nitidamente descritas
Honorários sucumbenciais Afastamento que se impõe, de ofício, por
ausência de constituição de causídicos pelos requeridos. Sentença
reformada em parte, para repelir, ex officio, honorários cominados.
Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0002300-91.2009.8.26.0624;
Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2015;
Data de Registro: 25/10/2015)
Por último, quanto ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006). Todavia, para que
não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
reexame necessário e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
expropriante PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, mantendo-
se a r. sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos e pelos
acima acrescidos, realizando, tão somente, adequações quanto aos
consectários legais.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora